Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-18.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DOS AUTORES À RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM PLATAFORMA ELETRÔNICA (consumidor.gov.br) - NÃO CABIMENTO – ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000595-18.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), VANIA CRISTINA DA SILVA VENEGA - CPF: 468.967.241-53 (IMPETRANTE), EDMILSON SAVIO DE CASTRO - CPF: 433.044.431-34 (IMPETRANTE), PAULA GOULART PUPPIM - CPF: 603.772.671-04 (ADVOGADO), JUÍZO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021